Tribunal: TJPA
Processo: 0010523-64.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010523-64.2016.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS PELO SINTEGRA. REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A IMPLEMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD). RETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. ART. 106 DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, em execução fiscal fundada na CDA nº 2015570006940-5, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., declarou a nulidade do lançamento tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória relativa à transmissão de informações fiscais via SINTEGRA e extinguiu a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é exigível multa tributária decorrente do descumprimento de obrigação acessória consistente na transmissão de informações fiscais pelo sistema SINTEGRA, ou se, diante da superveniência de norma que dispensou tal obrigação com a adoção da Escrituração Fiscal Digital (EFD), deve incidir o princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio processual admissível na execução fiscal para discussão de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que dispensada dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A obrigação de transmissão de informações fiscais por meio do SINTEGRA configura obrigação tributária acessória destinada a facilitar a fiscalização e a arrecadação do ICMS, cuja inobservância enseja penalidade pecuniária, nos termos do art. 113 do CTN.

A superveniência da Escrituração Fiscal Digital (EFD) implicou a dispensa da entrega dos arquivos do SINTEGRA, conforme art. 389-C, §2º, do RICMS/PA e Instrução Normativa nº 8/2011, resultando na revogação da obrigação acessória que fundamentou a autuação fiscal.

Nos termos do art. 106, II, “a” e “c”, do CTN, a lei tributária mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos não definitivamente julgados quando deixa de definir determinado comportamento como infração ou comina penalidade menos severa.

A revogação da obrigação acessória torna inexigível a penalidade aplicada, uma vez que desapareceu do ordenamento jurídico o dever cujo descumprimento originou a multa, devendo prevalecer a retroatividade da norma mais favorável ao contribuinte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação retroativa de normas tributárias punitivas mais benéficas em hipóteses de descumprimento de obrigação acessória, desde que inexistente fraude ou inadimplemento de tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal para discussão da validade do título executivo e da exigibilidade do crédito tributário quando a matéria for de direito e dispensar dilação probatória.

A revogação de obrigação tributária acessória que fundamentou a autuação fiscal impõe a aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica, nos termos do art. 106, II, do CTN.

A superveniência de norma que dispensa o contribuinte da entrega de informações fiscais anteriormente exigidas afasta a penalidade aplicada pelo seu descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 106, II, “a” e “c”, e 113; CPC, arts. 487, I, 924, III, e 85, §§2º, 3º e 5º; RICMS/PA, art. 389-C, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.415.195/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.04.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.371.305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de março de dois mil e vinte e seis e término em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos de
execução fiscal fundada na CDA nº 2015570006940-5
, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada
LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, declarando a nulidade do lançamento tributário e extinguindo a execução fiscal, nos seguintes termos:

Apesar de serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a jurisprudência nacional firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade naquelas situações em que não se faz necessária dilação probatória, e em que se discuta matéria que possa ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 393/STJ: "
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
"

Diante do exposto e considerando que a matéria tratada na exceção é exclusivamente de direito, dispensando qualquer dilação probatória, conheço da exceção oposta e passo a análise da argumentação levantada.

Como é sabido, ao Poder Público é dado instituir obrigações que tenham por objetivo prestações, positivas ou negativas, tendentes a facilitar a atividade do FISCO no controle das ações desenvolvidas pelo contribuinte, em vista do interesse público da arrecadação e da fiscalização tributária.

Essa é a inteligência do art. 113 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe,
verbis
:

"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."

Ou seja, por meio do comando legal em epígrafe, o legislador definiu como obrigações acessórias aquelas que viabilizam a arrecadação ou fiscalização tributária, e que se convolam em obrigação principal quando incidente penalidade pecuniária decorrente de seu descumprimento.

Na vertente hipótese, entendo que a obrigação insculpida nos artigos 364 e 365 c/c o Convênio ICMS 57/95 (transmissão de informações por meio do SINTEGRA) enquadra-se precisamente no conceito de facilitadora da fiscalização, constituindo uma obrigação tributária acessória, cuja penalidade é a cobrança de multa correspondente a 1% do valor das operações de saídas + 100 UPF-PA (limitada a 10.000 UPF-PA).

A questão que resta cinge-se à retroatividade da norma tributária mais benéfica, tendo em vista o desatendimento da obrigação acessória acima indicada e a sua revogação pelos artigos 389-A e 389-C do RICMS/PA, a partir de 01.01.2011.

Acerca do tema, o CTN traz a seguinte redação sobre aplicação de normas a atos e fatos pretéritos,
verbis
:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...);

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”

Neste panorama, é nítida a aplicação do artigo 106, II, a, do CTN, pois a norma que balizou a aplicação da multa tributária à executada foi revogada por norma que desonerou a contribuinte daquela obrigação da qual havia sido autuada, razão pela qual, deve ser aplicada a regulamentação mais benéfica àqueles fatos pretéritos em face da retroatividade da norma mais benéfica que exonera os contribuintes daquele dever existente.

Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA.

APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado retroativamente à apelante, os termos do artigo 106, II, b, do Código Tributário Nacional, posto que não restou caracterizado intuito fraudulento ou omissão no pagamento do tributo.

2. Assim, a revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.415.195/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Na mesma linha de conclusão, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015570006934-0, referente à não entrega de declaração do SINTEGRA, extinta pela legislação vigente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa baseada em obrigação acessória extinta pela legislação deve ser mantida, considerando o princípio da retroatividade benéfica da lei tributária, conforme o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional (CTN) e se a matéria pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi extinta com a substituição pelo sistema de Escrituração Fiscal Digital (EFD), sendo indevida a aplicação de multa com base em legislação revogada.

4. O princípio da retroatividade benéfica da lei tributária, previsto no art. 106 do CTN, impõe a aplicação da norma mais favorável ao contribuinte, afastando a sanção relacionada à obrigação acessória extinta.

5. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, fundada em matéria de ordem pública, pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que não demanda dilação probatória e envolve questão de legalidade estrita, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido. Reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2015570006934-0 e extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A retroatividade benéfica da lei tributária impõe a nulidade de penalidade decorrente de obrigação acessória extinta pela legislação superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 106, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.667/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.415.195/GO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808147-49.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005922-76.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

Assim é que não prospera a irresignação do Estado do Pará quanto à retroatividade da lei posterior mais benéfica, porquanto estamos diante de revogação de infração anteriormente prevista para o contribuinte, nos estritos termos do art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, devendo, por tal razão, ser aplicada aos fatos pretéritos.

Não houve singela modificação do meio de cumprimento da obrigação acessória, como pretende fazer crer o Exequente, mas verdadeira revogação da obrigação anterior, como resta evidente a partir do § 2º do artigo 389-C do RICMS/PA,
verbis
:

“§ 2º O contribuinte obrigado à EFD fica dispensado das obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/95 a que se referem os arts. 364 e 365 deste Regulamento, a partir da referência janeiro de 2011.”

Portanto, é de ser reconhecida a inexigibilidade do crédito objeto da CDA discutida nos autos.

Sobre os advocatícios, aplica-se ao caso o Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, o(a) Excipiente viu-se forçado(a) à contratação de Advogado para defesa de seus interesses, o que se deu exatamente pela apresentação dessa exceção de pré-executividade.

O STJ, no julgamento do Recurso Especial n° 1.850.512/SP, fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo, considerando que o valor da causa e do proveito econômico obtido pelo executado não é inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados com a observação do artigo 85 e §§ 2º e 3º e 5º, do CPC.

Levando-se em consideração o trabalho do patrono, aliado ao valor da causa, a complexidade da matéria, o tempo dispendido, e, o contido no §5º do artigo 85, CPC, o percentual a ser fixado na primeira faixa (art. 85, §3º, I) é de 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada.

Caso o valor da verba honorária alcance os patamares das faixas posteriores previstas pelo §3º, permanecerá no mínimo estabelecido pela lei.

III.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para, em consequência anular o lançamento tributário realizado na
CDA 2015570006940-5
e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA a ação de execução fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, c/c 924, III, do CPC.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) na primeira faixa relativo ao proveito econômico obtido, ou seja, o valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a retroatividade da norma tributária mais benéfica, uma vez que a penalidade aplicada encontra fundamento no art. 78, VIII, “a”, item 3, da Lei Estadual nº 5.530/1989, dispositivo que permanece vigente; (ii) que a obrigação de prestar informações econômico-fiscais pelos contribuintes do ICMS não foi revogada, tendo apenas ocorrido alteração do meio de cumprimento da obrigação, substituindo-se a declaração via SINTEGRA pela Escrituração Fiscal Digital – EFD; (iii) que, à época da infração, a obrigação de transmitir informações por meio do SINTEGRA encontrava-se plenamente vigente, sendo válida a penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória; e (iv) que não se aplica ao caso o art. 106 do CTN, pois não houve supressão da infração tributária, mas apenas modificação do sistema utilizado para envio das informações fiscais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a validade da CDA e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões apresentadas, a parte apelada sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser integralmente mantida, pois a penalidade aplicada decorreu do descumprimento de obrigação acessória que foi posteriormente revogada pela legislação tributária; (ii) que a substituição do SINTEGRA pela Escrituração Fiscal Digital implicou a dispensa expressa da obrigação anteriormente exigida, conforme art. 389-C, §2º, do RICMS/PA e Instrução Normativa nº 8/2011; (iii) que, diante da revogação da obrigação acessória, incide o princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, previsto no art. 106 do CTN, o que impõe o cancelamento da multa aplicada; e (iv) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de penalidades decorrentes de obrigações acessórias posteriormente extintas. Ao final, pugna pelo desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e interposto por parte legítima e devidamente representada, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida à apreciação restringe-se a verificar se é exigível a multa tributária aplicada em razão do descumprimento da obrigação acessória consistente na transmissão de informações fiscais por meio do SINTEGRA, ou se, diante da superveniência de norma que dispensou os contribuintes da entrega da referida declaração, deve incidir o princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional, tornando inexigível o crédito tributário objeto da execução fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia foi suscitada nos autos de exceção de pré-executividade, instrumento que, embora não previsto expressamente na Lei nº 6.830/1980, encontra-se amplamente admitido pela jurisprudência pátria para a discussão de matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que dispensada a dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento por meio da Súmula nº 393, segundo a qual:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso, a discussão instaurada refere-se à validade do título executivo e à própria exigibilidade do crédito tributário, matéria de direito que pode ser examinada de plano pelo julgador, razão pela qual correta se revela a via processual adotada pela executada.

Nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária pode ser classificada como principal ou acessória:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Ocorre que a apelada, por meio da Instrução Normativa nº 0008/2011, passou a ser obrigada à Escrituração Fiscal Digital a partir de 1º/1/2011, ocasião em que deixou de ser obrigada a entregar a Declaração Sintegra, nos termos do artigo 389-C, § 2º do RICMS/PA, o que, inclusive, consta expressamente no § 3º do artigo 1º da referida IN:

Art. 389-C (...)

§2º O contribuinte obrigado à EFD fica dispensado das obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/95 a que se referem os arts. 364 e 365 deste Regulamento, a partir da referência janeiro de 2011.

Art. 1º. A Escrituração Fiscal Digital - EFD compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente às operações e prestações realizadas pelo contribuinte, bem como outras informações de interesse do fisco, conforme dispuser a legislação tributária vigente.

(...)

§ 3º O contribuinte obrigado à Escrituração Fiscal Digital - EFD fica dispensado da obrigação de entrega do arquivo estabelecido pelo Convênio ICMS nº 57/1995, a partir da referência janeiro de 2011.

Desse modo, o auto de infração se dera em razão de descumprimento de obrigação acessória e que esta não subsiste no ordenamento, fazendo jus o excipiente à retroatividade presente no art. 106, II, “a” e “c” do CTN.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. (grifo nosso)

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória
(DIF-Papel Imune). Precedentes.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.371.305/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 25/10/2016.) (grifo nosso)

Trata-se, portanto, de típica obrigação tributária acessória, instituída com a finalidade de viabilizar a fiscalização e o controle das operações tributáveis pelo ICMS.

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que normas tributárias sancionatórias mais benéficas podem retroagir, desde que o ato não esteja definitivamente julgado.

Tal alteração normativa evidencia que a obrigação específica que fundamentou o auto de infração deixou de subsistir no ordenamento jurídico, circunstância que autoriza a aplicação do art. 106, II, do CTN.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA . MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN . RETROATIVIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - E pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória (DIF-Papel Imune). Precedentes . III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1371305 MG 2013/0058785-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2016)

Embora a Fazenda Pública sustente que a penalidade prevista no art. 78, VIII, da Lei nº 5.530/1989 permaneça vigente, tal circunstância não altera o fato de que a obrigação acessória que deu origem ao auto de infração deixou de subsistir, situação que se enquadra precisamente nas hipóteses do art. 106, II, do CTN.

Assim, estando o crédito tributário em discussão judicial e não havendo decisão definitiva acerca da matéria, impõe-se reconhecer a retroatividade da norma tributária mais benéfica, com o consequente afastamento da penalidade aplicada.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o ordenamento jurídico, ao reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário e extinguir a execução fiscal, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2015570006940-5.

É como voto.

Belém-PA, 08 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026